Tribunal: TJBA
Processo: 8001920-51.2021.8.05.0120
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8001920-51.2021.8.05.0120 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITAMARAJU Advogado(s): AMANDA CAROLINA RAMOS LUCAS DOS SANTOS, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA registrado(a) civilmente como MAURICIO BRITO PASSOS SILVA APELADO: IOLAMARCIA QUINTO DE SOUZA SANTANA Advogado(s):ELIANA DE ALENCAR SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAMARAJU. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL NÃO ATENDIDO. CONCLUSÃO DE CURSO DE MESTRADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL N.º Lei nº. Lei nº. 712/2007. ALEGAÇÕES DE ÓBICES ORÇAMENTÁRIOS APENAS GENERICAMENTE DEDUZIDAS E INAPTAS A AFASTAR O DIREITO DE PROMOÇÃO RECONHECIDO À SERVIDORA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. A irresignação não comporta acolhimento, uma vez que o acervo probatório evidencia o preenchimento dos requisitos necessários ao direito invocado pela servidora, na forma estatuída no supracitado Diploma Municipal (Lei nº. 712/2007), porquanto a Apelante demonstrou ter apresentado pedido administrativo de progressão na carreira, com protocolo datado de 18/06/2021, tendo acostados os documentos necessários à análise do pleito – Id 49642687. Depreende-se dos autos, que deflagrado o processo administrativo, o Município sequer emitiu conclusão/parecer definitivo acerca do requerimento administrativo protocolado no setor competente da municipalidade. Não se cogita de afronta ao art. 169 , § 1º , I e II da Carta Magna, pois o direito à progressão vindicada não pode ser obstaculizado pelas alegadas limitações orçamentárias dos cofres municipais, cumprindo ao Judiciário garantir a aplicação das normas efetivadoras de direitos dos servidores público. Observância da orientação firmada no REsp. nº 1878849/TO - Tema 1.075 STJ ). RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001920-51.2021.8.05.0120, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITAMARAJU e como apelada IOLAMARCIA QUINTO DE SOUZA SANTANA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento à Apelação e manter a sentença, nos termos do voto da Relatora. PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA